Tribunal: TJDFT
Processo: 0736319-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736319-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARADISE RANCH LTDA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PARADISE RANCH LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0735019-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que contratou serviço de intermediação de locações por temporada de seu imóvel com a agravada; que foram realizadas locações no imóvel, porém a agravada indevidamente reteve os valores, não os repassando para o agravante; que os valores retidos referem-se aos dias 27 de junho de 2023 a 31 de julho de 2023; que a agravada informa que o saldo está bloqueado por um débito de R$ 0,00 (zero reais). Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a agravada realize o desbloqueio dos valores devidos ou o depósito judicial, sob pena de multa diária. Preparo juntado no Id no. 50782909. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão presentes. Embora o agravante informe que o valor indicado como de débito (que seria o motivo pelo qual a agravada está retendo o valor das diárias devidas) seja de R$ 0,00 (zero reais), o fato é que há indicativo de que há alguma pendência, razão pela qual a probabilidade do direito não pode ser devidamente aferida antes da instrução processual, por meio da qual, após oportunizado à agravada a apresentação de contestação e produção de provas, o Juízo deterá maiores elementos para subsidiar uma decisão favorável ou contrária ao pedido inicial. Assim, em que pese o teor das alegações do autor/agravante, o fato é que o juízo a quo não dispõe de elementos suficientes, além das alegações unilaterais do autor, para se convencer na probabilidade do direito, razão pela qual não há equívoco da decisão recorrida em não conceder a tutela provisória que, como dito, corresponde ao próprio bem da vida perseguido e ao pedido principal dos autos. Lado outro, o risco ao resultado útil do processo não está demonstrado cabalmente, já que os valores eventualmente retidos de forma indevida poderão ser cobrados da parte devedora, não sendo suficiente a alegação de que a empresa pode estar prestes a dar um “calote” nos parceiros, como alegado pelo agravante, uma vez que tal informação carece de comprovação. Assim, em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador